Tribunal: TJMT
Processo: 1002515-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002515-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE JANDER DIAS FERREIRA JUNIOR - CPF: 018.156.651-65 (ADVOGADO), ELVIS SILVA MUNIZ - CPF: 145.507.667-86 (AGRAVADO), WEVOLUX MARKETING E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 14.806.516/0001-32 (AGRAVADO), RENAN LUIZ BATISTA MELO - CPF: 123.315.077-40 (AGRAVADO), ANDERSON LUIZ DIAS - CPF: 841.022.681-20 (AGRAVANTE), RD COMERCIO MATERIAIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 11.138.453/0001-03 (AGRAVANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), GISELIA CIRNE FERREIRA - CPF: 077.739.017-59 (ADVOGADO), DENIZE AUGUSTO DE SOUSA DE OLIVEIRA - CPF: 120.426.357-40 (ADVOGADO), THAISA DE SOUZA FREITAS - CPF: 150.681.817-06 (ADVOGADO), DANIELLE CAPISTRANO RIBEIRO - CPF: 081.546.997-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECLINIO DA COMPETÊNCIA COM BASE EM CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO ANTERIOR – DESCONSIDERAÇÃO DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO PREVISTA NO CONTRATO VIGENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

De rigor a reforma da decisão que declina da competência com base em cláusula de eleição de foro prevista em contrato anterior celebrado entre as partes, sem se atentar para o novo foro estabelecido no contrato posterior e atualmente em vigência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1002515-37.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:
ANDERSON LUIZ DIAS, RD COMERCIO MATERIAIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.

AGRAVADOS:

ELVIS SILVA MUNIZ, WEVOLUX MARKETING E TECNOLOGIA LTDA, RENAN LUIZ BATISTA MELO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANDERSON LUIZ DIAS e RD COMÉRCIO MATERIAIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
promovida em face de ELVIS SILVA MUNIZ, WEVOLUX MARKETING E TECNOLOGIA LTDA e RENAN LUIZ BATISTA MELO (proc. n. 1012669-59.2023.8.11.0041), declarou a incompetência para o julgamento do feito, determinando sua remessa a uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro/RJ.

Em suas razões aduzem, em síntese, que “
a decisão agravada declinou da competência da Comarca de Cuiabá/MT e determinou a remessa dos autos ao Tribunal do Rio de Janeiro, desconsiderando expressamente a Cláusula Décima Quarta do contrato vigente, a qual estabelece, de forma clara e inequívoca, a competência do foro de Cuiabá para dirimir quaisquer controvérsias oriundas da relação contratual
”.

Pugnam, liminarmente, pela suspensão da decisão recorrida e, no mérito, pela sua reforma.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 265978783).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 271139389).

Não foram prestadas informações pelo Juízo de origem, consoante certidão de Id. 271953367.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDERSON LUIZ DIAS e RD COMÉRCIO MATERIAIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais promovida em face de ELVIS SILVA MUNIZ e OUTROS (proc. n. 1012669-59.2023.8.11.0041), declarou a incompetência para o julgamento do feito, determinando sua remessa a uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro/RJ.

Sem delongas, o recurso merece acolhimento.

Com efeito,

verifica-se que o julgador singular declinou de sua competência com fundamento em cláusula de eleição de foro constante do contrato celebrado entre as partes no ano de 2019, que previa o foro da cidade do Rio de Janeiro, para decidir qualquer litígio decorrente do instrumento.

Entretanto, olvidou o Juízo
a quo
a existência de cláusula da mesma natureza prevendo o foro da Comarca de Cuiabá para tanto estipulada no contrato posterior e até então vigente entre as partes, inobstante sua juntada aos autos ter sido chancelada na própria decisão recorrida.

Anota-se que a impugnação ao referido pacto apresentada em sede de contrarrazões pela parte Agravada não lhe socorre, visto que o documento foi admitido aos autos pelo Juízo
a quo
, como acima indicado, sem qualquer insurgência recursal.

Destarte, considerando que o contrato atualmente vigente entre as partes, e objeto central da discussão na origem, elege o foro da Comarca para decidir qualquer litígio decorrente do instrumento, de rigor a reforma de decisão recorrida.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão recorrida, fixando a competência para processamento do feito na Comarca da Capital, nos termos da cláusula de eleição de foro estipulada pelas partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025